Tribunal: TJDFT
Processo: 0743689-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743689-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA SOARES DA SILVA DOS REIS AGRAVADO: WASHINGTON PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MONICA SOARES DA SILVA DOS REIS contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos do Processo no 0718052-68.2023.8.07.0020, indeferiu o pedido liminar, na ação de reintegração de posse. A agravante alega que os interditos possessórios se pautam na demonstração do exercício fático da posse sobre o bem, sendo irrelevante a discussão do domínio, podendo ser provado mesmo que de modo indireto. Aduz que a ata notarial, o boletim de ocorrência e as fotos anexadas são provas capazes de embasar o pedido de urgência. Afirma que a manutenção da decisão agravada lhe causa evidente prejuízo, consistente na manutenção do esbulho e privação do uso e gozo do imóvel. Requer a concessão dos efeitos ativo e suspensivo da decisão da Magistrada a quo, para conceder a medida de urgência. No mérito, pede para que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, confirmando a decisão liminar, para reformar a decisão a quo, deferindo a medida. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça concedido, liminarmente, nos Autos no. 0741538-45.2023.8.07.0000. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. A suspensão da eficácia da decisão recorrida, como pretende a agravante, pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, compulsando os autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. A despeito da alegação da agravante de o bem ter sido invadido, não há informação acerca da posse do bem, pois, embora tenha apresentado o termo de cessão de direito, ID no. 52315078, não há comprovação do efetivo exercício da posse. O referido instrumento particular foi celebrado em 13/07/2022 e a própria autora alega que tomou conhecimento do alegado esbulho somente em 06/07/2023, quase um ano após a celebração do negócio. Nesse cenário, a análise do pleito de desocupação do bem demanda a devida instrução processual, porquanto a probabilidade do direito invocado não está demonstrada. O periculum in mora também não se evidencia, de modo que a desocupação forçada do bem não pode ser levada a efeito enquanto as questões fáticas não estiverem esclarecidas. Observa-se, portanto, que, na apreciação do pleito liminar, a análise do direito de posse e do pedido de desocupação do imóvel demandam o exercício do contraditório e a devida instrução processual, o que obsta a intenção da agravante de reintegração liminar da posse. Nesse mesmo sentido, essa Corte de Justiça já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO POSSE. REQUISITOS. ART. 561 CPC. AUSENCIA. ESBULHO. PERDA DA POSSE. NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATORIA. NECESSIDADE. 1. A ação de reintegração de posse ou esbulho possessório (art. 560 do CPC) visa devolver a posse de um ao possuidor. O art. 561 do CPC estabelece que o autor deve provar a posse, a data da turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data de sua ocorrência e a perda da posse. 2. A ausência de comprovação da prática de esbulho e da posse injusta impede a concessão da liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil Caracterizada a necessidade de dilação probatória no juízo a quo. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1666563, 07319219520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESOCUPAÇÃO. SUSPENSÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. DANO GRAVE E DIFÍCIL REPARAÇÃO. EVITAR OCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao recurso (total ou parcial) quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I) 2. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 3. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 4. A suspensão da ordem de desocupação do imóvel é medida que decorre do Poder Geral de Cautela, diante da identificação do preenchimento dos requisitos necessários para evitar a ocorrência de dano gave, de difícil reparação, até que a controvérsia inerente aos embargos de terceiro seja dirimida. 5. É prudente suspender a ordem de reintegração de posse até que seja possível analisar os argumentos fático-jurídicos que embasam os embargos de terceiro, o que mitiga a probabilidade do direito invocado pelo agravante até que seja viável a dilação probatória e garantido o devido processo legal. 6. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1685700, 07389214920228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador